Tribunal: CARF
Processo: 18186.720714/2013-03
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PEDRO RINALDI DE OLIVEIRA LIMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-01-29
Data de publicação: 2020-03-10

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18186.720714/2013-03
Recurso
Voluntário
Resolução no
3201-002.557 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
29 de janeiro de 2020
Assunto
DILIGÊNCIA
Recorrente
MFB MARFRIG FRIGORÍFICOS BRASIL S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do Recurso em diligência, para que os autos retornem à repartição de origem a fim de
que se tomem as seguintes providências: 1 - a unidade preparadora intime a recorrente a
apresentar laudo conclusivo, em prazo razoável, não inferior a 60 dias, para detalhar o seu
processo produtivo e indicar de forma minuciosa qual a relevância e essencialidade dos
dispêndios gerais que serviram de base para tomada de crédito, nos moldes do RESP 1.221.170
STJ e Parecer Normativo Cosit n.o 5 e nota CEI/PGFN 63/2018. 2 - A Unidade Preparadora
também deverá apresentar novo Relatório Fiscal, para o qual deverá considerar, além do laudo a
ser entregue pela Recorrente, o mesmo RESP 1.221.170 STJ, Parecer Normativo Cosit n.o 5 e
Nota CEI/PGFN 63/2018. Após cumpridas estas etapas, o contribuinte deve ser novamente
cientificado do resultado da manifestação da Receita, assim como, a PGFN deve ser informada
do resultado final da diligência demandada, para ambos se manifestarem dentro do prazo de
trinta dias.

Charles Mayer de Castro Souza – Presidente.
(assinado digitalmente)
Pedro Rinaldi de Oliveira Lima - Relator.
(assinado digitalmente)

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Hélcio Lafetá Reis,
Leonardo Vinicius Toledo de Andrade, Leonardo Correia Lima Macedo, Pedro Rinaldi de
Oliveira Lima, Paulo Roberto Duarte Moreira, Maria Eduarda Alencar Câmara Simões (Suplente
convocada), Laércio Cruz Uliana Junior e Charles Mayer de Castro Souza (Presidente).

Relatório
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 18186.720714/2013-03
Fl. 1115
DF CARF MF
Documento nato-digital

Erro! Fonte de
referência não
encontrada.
Fls. 2
___________

Trata-se de Recurso Voluntário de fls. 984 em face de decisão de primeira
instância administrativa da DRJ/RS de fls. 897 que decidiu pela improcedência da Manifestação
de Inconformidade de fls 738, nos moldes do despacho decisório de fls. 660.
Como de costume nesta Turma de Julgamento, transcreve-se o relatório e ementa
do Acórdão da Delegacia de Julgamento de primeira instância, para a apreciação dos fatos e
trâmite dos autos:

“Trata o presente processo de análise e acompanhamento de Pedido de Ressarcimento -
Formulário em papel, através do qual pretendeu ressarcimento de valores credores de
PIS não-cumulativo vinculados ao crédito presumido no 3o trimestre de 2011.
Durante a fiscalização foi solicitado ao contribuinte documentação fiscal e contábil,
além de esclarecimentos, a seguir destacados: planilhas com relação das notas fiscais de
compras de bens para revenda que compuseram a base de cálculo do DACON; planilhas
com relação das notas fiscais de compras de bens utilizados como insumos que
compuseram a base de cálculo do DACON; planilhas com discriminação de despesas de
energia elétrica;
planilhas com discriminação de despesas de armazenagem e de frete nas operações de
venda;
planilhas com relação das aquisições que compuseram a base de cálculo do crédito
presumido;
planilhas com relação das notas fiscais de devoluções de venda; planilhas com relação
das notas fiscais que foram consideras na base de cálculo do crédito sob a rubrica
“outras operações com direito a crédito”; listagem de todos os insumos utilizados na
industrialização e descrição do processo produtivo; informação sob a existência de
ações judiciais e processos de consulta; contrato social e suas alterações; planilhas com
as despesas de arrendamento mercantil; planilhas com a discriminação de despesas de
aluguéis de máquinas e equipamentos;
apresentação dos contratos de arrendamento mercantil; entre outros.
Registre-se a existência nos autos de inúmeros arquivos não pagináveis com dados
juntados aos autos pela fiscalização com as seguintes denominações: listagem de
insumos utilizados na industrialização; bens para revenda; DACONs e insumos;
serviços;
energia elétrica; crédito presumido; devoluções; alíquota zero; social; MFB frete; bens
utilizados como insumos; arrendamento mercantil; despesas com aluguéis de máquinas
e equipamentos; fornecedores bovinos; arrendamento a pagar; receita de exportação;
créditos DACON MFB consolidado; DACON controle fiscal; aproveitamento e controle
de créditos;
entre outros.
Além desses arquivos não pagináveis, encontram-se juntados a esses autos:
DACONs; dados do Portal Nota Fiscal Eletrônica; entre outros.
O Termo de Informação Fiscal fez um resumo de todo o procedimento fiscalizatório,
onde identifica uma série de inconsistências no crédito total requerido o que levaria a
algumas glosas devido aos seguintes motivos: a) produto com suspensão das
contribuições, sem direito a crédito integral, mas com direito a crédito presumido; b)
não caracterização como insumo com base na legislação vigente de aquisições de
pessoas físicas, sem incidência da contribuição ou sem previsão legal para creditamento;
Fl. 1116
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 3201-002.557 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18186.720714/2013-03

c) produtos com suspensão, vedada a apuração de créditos; d) duplicidade nas notas
fiscais que compunham a base de cálculo do crédito presumido; e) produtos de alíquota
zero, isentos ou monofásicos, sem direito a crédito; f) outras operações sem previsão
legal para creditamento; g) e despesas ou custos sem previsão legal para creditamento,
ou não comprovadas.
Na sequência, em tal Termo, é feita uma análise do crédito dos seguintes itens: bens
para revenda; bens utilizados como insumos; crédito presumido e as atividades
agroindustriais; as regras da Lei no 12.058/2009 e 10.925/2004; serviços utilizados
como insumos; despesas de armazenagem e fretes na operações de venda; arrendamento
mercantil;
devoluções de venda; e demais rubricas do DACON.
A repartição fiscalizadora efetuou a necessária verificação e emitiu Despacho Decisório
por meio do qual reconheceu parcialmente o direito creditório de PIS nãocumulativo
vinculado ao crédito presumido (3o trimestre de 2011), no valor de R$ 61.026,29.
Desse Despacho Decisório a contribuinte tomou ciência e, não se conformando,
apresentou, através de procuradores, longa manifestação de inconformidade.
Nessa, inicialmente referiu aos fatos, para depois argumentar (em síntese):
- QUE os créditos glosados seriam especificamente das rubricas: bens utilizados como
insumos; crédito presumido – atividades agroindustriais; serviços utilizados como
insumos; despesas de armazenagem e fretes na operação de venda; arrendamento
mercantil; e devoluções de vendas.
- QUE não ocorreram glosas na seguinte rubrica: bens para revenda;
- QUE relativamente às glosas de bens utilizados como insumos, as aquisições das
mercadorias classificadas nas NCM 01.02 e 01.04 foram excluídas, pois os créditos
deveriam ser calculados de acordo com as Leis no 10.925/04 e 12.058/09. Outras glosas
corresponderam a códigos de NCMs de mercadorias vendidas com suspensões das
contribuições de PIS e de Cofins. A fiscalização destacou que essas mercadorias
poderiam no máximo gerar direito a crédito presumido.
- QUE ainda sobre bens utilizados como insumos diz que todas as suas compras
geraram direito ao crédito presumido, conforme o art. 34, da Lei no 12.058/09, visto que
a redação do inciso II, do art. 32 dessa mesma lei vigente na época lhe proporcionava tal
direito. Diz que para as mercadorias adquiridas com os NCMs em questão eram de
produtos apenas para revendas, não sendo realizado nenhum tipo de industrialização, e,
dessa forma não havendo vedação legal para aproveitamento de crédito presumido em
40% das alíquotas previstas na legislação.
- QUE sobre as compras glosadas por não sofrerem incidência das contribuições de
lenha e bagaço utilizadas como combustível para aquecimento das caldeiras, tal glosa
seria arbitrária, ilegal e inadmissível. Cita decisões administrativas. Defende que os
produtos adquiridos à alíquota zero geram sim direito ao creditamento. E caso se
entendesse que não faria jus a esses créditos integrais de aquisições com alíquota zero,
deveria ser reconhecido o direito ao crédito presumido com base no art. 8o da Lei no
10.925/04.
- QUE a respeito das aquisições de peças de reposição e de equipamentos glosadas por
terem valor superior a R$ 326,61 nos termos do art. 301, do Decreto no 3.000/09, e que
de acordo com a fiscalização só poderiam ser creditadas com base nas respectivas
depreciações, diz não ter a fiscalização considerado o aproveitamento dessa forma.
- QUE sobre a glosa de diversas outras operações com base nas colunas descrição
detalhada, família e item, defende que o termo insumo representa elementos diretos e
indiretos necessários à produção. Nesse ponto passa a tecer comentários do conceito de
insumos para aproveitamento de créditos.
- QUE a natureza jurídica desses créditos de PIS e de Cofins não guarda correlação com
o ICMS e o IPI, mencionando o chamado método indireto subtrativo, defendendo, em
Fl. 1117
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 3201-002.557 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18186.720714/2013-03

síntese, que devem ser consideradas todas as suas despesas necessárias à produção do
resultado econômico. Comenta sobre a interpretação do conceito de insumo e produção,
sob o aspecto da acepção e terminologia desses termos. Aponta que, ao contrário do
entendimento fiscal, todos os produtos que adquiriu dão direito ao creditamento.
Protesta pela juntada posterior de dossiê para comprovar a utilização direta de suas
aquisições no processo produtivo.
- QUE do crédito presumido da agroindústria a fiscalização disse ter que as mesmas
compras de bovinos e ovinos tinha sido utilizados para apurar créditos de bens
utilizados como insumos e crédito presumido, o que gerou glosa.
- QUE sobre a aquisição de carne ovina – NCM 0204 – foi aplicada sobre a base de
cálculo apurada o percentual de 60% das alíquotas originais das contribuições. Diz que
as aquisições de carnes ovinas foram feitas junto à empresa Marfrig Alimentos S/A,
afirmando que esse não exerce atividade de agropecuária, mas sim de agroindústria, não
se enquadrando nas disposições dos arts. 8o e 9o da Lei no 10.925/09. Aponta que tais
operações não estariam assim amparadas pela suspensão da exigibilidade das
contribuições, o que lhe daria direito ao creditamento integral dos respectivos valores.
Diz ter agido com total boa-fé quando se creditou desses valores na sua integralidade.
Protesta pela juntada posterior das notas fiscais relativas a tais aquisições para
comprovar seu direito ao creditamento integral.
- QUE a respeito do crédito presumido decorrente da compra de bois para abate – NCM
01.02 – a fiscalização constatou que o crédito deveria ser calculado mediante a
aplicação do percentual correspondente a 50% das alíquotas das contribuições, tendo
também sido verificadas quais receitas tributadas e não tributadas no mercado interno (a
legislação somente permitiria créditos de aquisições de bois quando os produtos
decorrentes forem destinados à exportação). Argumenta, no entanto, que as vendas no
mercado interno gerariam direito a crédito presumido no percentual de 60% das
alíquotas das contribuições, entendendo que o NCM em questão seria diverso dos
relacionados no art. 37, da Lei no 12.058/09. Diz que pouco importa se o insumo
adquirido para o processo produtivo é animal ou vegetal. Protesta aqui também pela
juntada posterior de documentos.
- QUE como serviços utilizados como insumos a fiscalização entende que os gastos com
análises laboratoriais, análise físico-quimícas de carcaças, manutenção de balanças e
tratamento de água não se enquadrariam no conceito de insumo. Discorda desse
entendimento, defendendo que os mesmos são pertinentes e essenciais ao seu processo
produtivo. Comenta que as análises laboratoriais se compõem de 3 serviços distintos:
laboratório; SIF – Serviço de Inspeção Federal; e análises microbiológicas. Diz que os
demais serviços seriam complementares aos procedimentos de inspeção. Informa que no
caso de serviços de abate Halal, a carne é exportada para países de etnias islâmicas, e
que de acordo com os preceitos do Alcorão Sagrado e da Jurisprudência Islâmica
existem normas a serem seguidas. Volta a fazer considerações sobre o termo insumo e
produção.
- QUE relativamente às despesas de armazenagem e de frete a fiscalização alertou que
só gerariam crédito quando vinculadas às operações de venda, tendo essas sido mantidas
com direito creditório. Já outros tipos de fretes foram glosados a saber: a) fretes de
transferência de produtos acabados entre estabelecimentos – ataca dizendo que se trata
de etapa essência a sua atividade econômica, e que tais transferências tem o propósito
de aproximar as mercadorias dos consumidores finais; b) fretes de transferência de
matéria-prima entre estabelecimentos – contesta no sentido de entender que tais
despesas integrariam o conceito de insumo utilizado na produção de bens destinados à
venda; c) fretes nas aquisições compras de mercadorias – entende que no caso de fretes
sobre compras, tais valores fazem parte do custo de aquisição da mercadoria, devendo
serem aceitos os créditos correspondentes.
- QUE sobre arrendamento mercantil a fiscalização, com base na documentação
apresentada, identificou contratos de arrendamento com 5 empresas. No entanto, que
nos casos da empresa Frigorífico Mercosul e CSILATINA não foram apresentados
Fl. 1118
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 3201-002.557 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18186.720714/2013-03

documentos hábeis para comprovar tais operações. Em relação às empresas Frigorífico
Boivi e Frigorífico 4 Rios, observou-se que se tratavam de despesas com locação de
imóveis e não de arrendamento mercantil. Já os contratos com a empresa Marfrig
Alimentos não obedeceriam às regras estabelecidas, seja como arrendamento ou locação
de imóveis. O contribuinte contrapõe que os imóveis em relação às empresas Frigorífico
Mercosul, Frigorífico Boivi e Frigorífico 4 Rios lhe foram sublocados. A empresa
Marfrig Alimentos S/A cedeu ao manifestante todos os direitos e obrigações dos
contratos de arrendamento mercantil.
Protesta pela juntada posterior de documentos comprobatórios.
- QUE a respeito das devoluções de vendas, a fiscalização afirmou que parte das
receitas advinham de operações com suspensão das contribuições, e com base nas notas
fiscais entregues, considerou as devoluções apenas aquelas em que não se encontravam
no regime de suspensão. Discorda o contribuinte dizendo que tais devoluções seriam de
vendas sujeitas à tributação, pois teriam sido incluídas outras mercadorias com
classificação NCM diferentes daquelas sujeitas à suspensão.
POR FIM, entendendo demonstrado de forma inequívoca a impropriedade do ato
administrativo, o contribuinte requer que: a) seja determinada a suspensão do presente
processo administrativo, até que sobrevenha o julgamento definitivo dos processos
administrativos referente à análise dos pedidos eletrônicos de ressarcimento (PER) de
PIS e Cofins não-cumulativos mercado interno; b) seja a presente manifestação de
inconformidade julgada procedente, para que seja reformado parcialmente o r.
Despacho Decisório, a fim de que seja reconhecido integralmente o direito creditório
postulado, remetendo-se o presente processo ao arquivo. Protesta também pela juntada
de documentos.
É o relatório.”

A Ementa deste Acórdão de primeira instância administrativa fiscal foi publicada
da seguinte forma:

“ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/10/2011 a 31/12/2011
REGIME NÃO-CUMULATIVO. INSUMOS. CONCEITO.
Entende-se por insumos utilizados na fabricação ou produção de bens destinados à
venda as matérias primas, os produtos intermediários, o material de embalagem e
quaisquer outros bens que sofram alterações, tais como o desgaste, o dano ou a perda de
propriedades físicas ou químicas, em função da ação diretamente exercida sobre o
produto em fabricação, desde que não estejam incluídas no ativo imobilizado e sejam
utilizadas na fabricação ou produção de bens destinados à venda e os serviços prestados
por pessoa jurídica domiciliada no País, aplicados ou consumidos na sua produção ou
fabricação.
REGIME NÃO-CUMULATIVO. CRÉDITO PRESUMIDO. BOVINOS PARA
ABATE. PERCENTUAIS PARA APURAÇÃO.
No caso em tela, os percentuais a serem aplicados na apuração do crédito presumido são
aqueles especificados na Lei no 12.058, de 2009, com suas alterações e normatização.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/10/2011 a 31/12/2011
JUNTADA POSTERIOR DE DOCUMENTOS. PROTESTO.
A prova documental deve ser apresentada junto da peça de contestação, precluindo o
direito de fazê-lo em outro momento processual, a menos que fique demonstrada a
impossibilidade de sua apresentação oportuna por motivo de força maior, refira-se a fato
Fl. 1119
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 3201-002.557 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18186.720714/2013-03

ou a direito superveniente ou se destine a contrapor fatos ou razões posteriormente
trazidas aos autos.
REPETIÇÃO DE INDÉBITO. COMPROVAÇÃO DO DIREITO CREDITÓRIO.
ÔNUS DA PROVA. CONTRIBUINTE.
No âmbito específico dos pedidos de restituição, compensação ou ressarcimento, é ônus
do contribuinte/pleiteante a comprovação minudente da existência do direito creditório
demandado.
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Período de apuração: 01/10/2011 a 31/12/2011
CONTESTAÇÃO DE VALIDADE DE NORMAS VIGENTES.
JULGAMENTO ADMINISTRATIVO. COMPETÊNCIA.
A autoridade administrativa não tem competência para, em sede de julgamento, negar
validade às normas vigentes.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/10/2011 a 31/12/2011
CRÉDITO TRIBUTÁRIO. COBRANÇA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE.
O tempestivo protocolo de peça reclamatória suspende a exigibilidade do crédito
tributário eventualmente cobrado, até o desfecho do processo administrativo.
Manifestação de Inconformidade Improcedente.
Direito Creditório Não Reconhecido.”

Após o protocolo do Recurso Voluntário, que reforçou as argumentações da
Impugnação, os autos foram devidamente distribuídos e pautados.
Relatório proferido.

Voto.

Conselheiro Relator - Pedro Rinaldi de Oliveira Lima.
Conforme a legislação, as provas, documentos e petições apresentados aos autos
deste procedimento administrativo e, no exercício dos trabalhos e atribuições profissionais
concedidas aos Conselheiros, conforme Portaria de condução e Regimento Interno, apresenta-se
esta Resolução.
Por conter matéria preventa desta 3.a Seção do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais e presentes os requisitos de admissibilidade, o tempestivo Recurso Voluntário
deve ser conhecido.
Da análise do processo, verifica-se que o cerne da lide envolve a matéria do
creditamento sobre os insumos do processo produtivo, na apuração das contribuições PIS e
COFINS não cumulativas, matéria recorrente nesta seção de julgamento.
De forma majoritária, este Conselho segue a posição intermediária entre aquela
restritiva, que tem como referência a IN SRF 247/02 e IN SRF 404/04, normalmente adotada
pela Receita Federal e aquela totalmente flexível, normalmente adotada pelos contribuintes,
posição que aceitaria na base de cálculo dos créditos das contribuições todas as despesas e
Fl. 1120
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 da Resolução n.o 3201-002.557 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18186.720714/2013-03

aquisições realizadas, porque estariam incluídas no conceito de insumo. Dicotomia que retrata a
presente lide administrativa.
Portanto, é condição sem a qual não haverá solução de qualidade à lide, nos
parâmetros atuais de jurisprudência deste Conselho no julgamento da matéria, definir quais
produtos e serviços estão sendo pleiteados, além de identificar em qual momento e fase do
processo produtivo eles estão vinculados, situação que não ocorreu até o presente momento.
O Resp 1.221.170, julgado no STJ, em sede de recurso repetitivo, confirmou o
entendimento majoritário deste Conselho e tem aplicação obrigatória, conforme Art. 62 do
Regimento Interno.
Em algumas das matérias constantes nos autos é possível verificar que a glosa foi
realizada de forma genérica, assim como ficou evidente a necessidade de analisar a relevância e
essencialidade dos dispêndios com “análises laboratoriais” e fretes, por exemplo.
Em geral, no setor frigorífico, as análises laboratoriais são consideradas relevantes
e essenciais para as atividades da empresa. O setor possui uma regulação sanitária rigorosa por
manusear alimentos. Este Conselho possui diversos julgados nesse sentido, como o constante no
Acórdão n.o 3803-005.294, por exemplo.
Ficou evidente a necessidade da diligência, porque dependendo do tipo do
dispêndio sobre o qual o crédito foi aproveitado, este conselho poderá reverter parte das glosas.
Conforme intepretação sistêmica do que foi disposto no artigos 16, §6.o e 29 do
Decreto 70.235/72, Art. 2.o, caput, inciso XII e Art. 38 e 64 da Lei 9.784/99, Art. 112, 113, 142 e
149 do CTN, a verdade material deve ser buscada no processo administrativo fiscal.
Diante do exposto, em observação ao princípio da verdade material, vota-se para
CONVERTER O JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA, com o objetivo de que:
1 – a unidade preparadora intime a recorrente a apresentar laudo conclusivo, em
prazo razoável, não inferior a 60 dias, para detalhar o seu processo produtivo e indicar de forma
minuciosa qual a relevância e essencialidade dos dispêndios gerais que serviram de base para
tomada de crédito, nos moldes do RESP 1.221.170 STJ e Parecer Normativo Cosit n.o 5 e nota
CEI/PGFN 63/2018.
2 - A Unidade Preparadora também deverá apresentar novo Relatório Fiscal, para
o qual deverá considerar, além do laudo a ser entregue pela Recorrente, o mesmo RESP
1.221.170 STJ, Parecer Normativo Cosit n.o 5 e Nota CEI/PGFN 63/2018.
Após cumpridas estas etapas, o contribuinte deve ser novamente cientificado do
resultado da manifestação da Receita, assim como, a PGFN deve ser informada do resultado
final da diligência demandada, para ambos se manifestarem dentro do prazo de trinta dias.
Após, retornem os autos a este Conselho para a continuidade do julgamento.
Voto proferido.
(assinatura digital)
Pedro Rinaldi de Oliveira Lima.

Fl. 1121
DF CARF MF
Documento nato-digital